Tribunal: TJBA
Processo: 8028776-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8028776-16.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MAURICIO BRUNO MOREIRA PENELUCA Advogado(s): CAROLINA ADORNO PERGENTINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com reconhecimento do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e, ainda, a aplicação da fração máxima de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 3. Opinativo Ministerial pelo improvimento do apelo. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; e (iii) saber se é possível a majoração da fração de redução do tráfico privilegiado para o patamar máximo. III. Razões de decidir 5. A materialidade delitiva restou comprovada pelos laudos de constatação e pericial definitivo, que atestam a apreensão de cocaína e crack, substâncias de uso proscrito. 6. A autoria encontra-se demonstrada pela confissão extrajudicial do réu e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório. 7. Os depoimentos de agentes policiais são válidos e dotados de fé pública, inexistindo indícios de imputação indevida ou violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. 8. A quantidade, a forma de acondicionamento e a variedade das drogas apreendidas evidenciam a finalidade mercantil da conduta, afastando a tese de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 9. Reconhecido o tráfico privilegiado, mostra-se adequada a fração de redução fixada em 1/2, diante da natureza e da quantidade das drogas, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. Os depoimentos policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas. 2. A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas afastam a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 3. A fração de redução do tráfico privilegiado pode ser fixada abaixo do máximo legal quando justificada pelas circunstâncias concretas do caso.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. XLVI, LIV e LVII; CPP, arts. 302 e 386; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; CP, art. 33, § 2º, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8028776-16.2024.8.05.0001, oriunda da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante Maurício Bruno Moreira Peneluca e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se incólume o comando sentencial, nos termos do voto.